Tribunal: TJPA
Processo: 0000915-91.2011.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3616 - Crimes contra as Relações de Consumo
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000915-91.2011.8.14.0133

APELANTE: RAIMUNDO VALDIZIO CARMO DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME CONTRA A RELAÇÃO DE CONSUMO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA QUE PRODUTOS APREENDIDOS ERAM FALSOS. TESTEMUNHA E POLICIAL QUE PARTICIPOU DA DILIGÊNCIA QUE CULMINOU NA APREENSÃO DOS PRODUTOS E PRISÃO EM FLAGRANTE. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA FUNDAMENTADA E COERENTE COM AS CARACTERÍSTICAS DO CASO EM CONCRETO. CUL
PABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

- Há
a impossibilidade de acolher o pleito da Defesa de absolvição por inexistir dúvida a respeito da prática do crime previsto no art. 7º, II da Lei nº 8.137/90, haja vista que além da apreensão da mercadoria falsificada analisada por meio de laudo pericial, os testemunhos são suficientes a justificar o decreto condenatório, como bem ressalvou o Procurador de Justiça, em id 8581591. Ressalvando que os
depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meios idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.

- A pena-base foi elevada em 04 (quatro) meses acima do mínimo legal, diante da presença de 01 (uma) circunstância judicial negativa, no caso, culpabilidade, diante do comportamento do acusado, que excedeu ao grau de reprovabilidade comum ao crime de que é acusado, tendo em vista a grande quantidade de mercadorias encontrada. Ou seja, a pena base, que se apresentou definitiva, pela ausência de demais eventos, foi elevada de forma coerente e proporcional às características do caso em concreto. E, como bem vem decidindo nosso Egrégio Tribunal de Justiça, havendo pelo menos uma circunstância judicial negativa, já se autoriza o arbitramento da pena acima do grau mínimo, sendo que o valor dado a cada circunstância do art. 59 do CP não é aritmético, dependendo da discricionariedade do julgador.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER do recurso da Defesa e NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora e em conformidade com o parecer ministerial.

Belém/PA (assinatura digital)

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
RAIMUNDO VALDIZIO CARMO DE SOUSA,
por intermédio de Defensora Pública, Dra.

LARISSA DE ALMEIDA BELTRÃO ROSAS,
impugnando
a r. sentença proferida, em id 7951712,
pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE MARITUBA/PA,
que julgando procedente a denúncia, condenou-o pela prática do crime previsto no
art. 7º, II da Lei 8137/90
a pena de
2 (dois)

anos e 04 (quatro) meses de detenção
, fixado o regime inicial de cumprimento de pena aberto, e nos termos do art. 107, IV do CPB, julgou extinta a punibilidade em relação ao crime previsto no art. 334, §1, c do CP.

Em
suas razões recursais
, id 7951713 - Pág. 10 e ss, e id 7951711 - Pág. 1/ss, a Defesa pleiteou a absolvição nos termos do Art. 386, III e/ou VI e VII, do CPP. E, caso não seja esse o entendimento, que seja aplicada a pena no mínimo legal.

O r. do Ministério Público, em contrarrazões recursais, em ID 7951714 - Pág. 4/SS, pugnou pelo conhecimento do recurso e improvimento
, para que haja a manutenção integral da sentença recorrida.

E, determinada a remessa ao Órgão Ministerial de 2º Grau, foi apresentado parecer da lavra do Procurador de Justiça,
Dr. HAMILTON NOGUEIRA SALAME,
id

8581591
,
que também se pronunciou pelo
conhecimento
e
improvimento
do presente recurso.

É o relatório.

SEM REVISÃO.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais subjetivos e objetivos, conheço dos recursos de apelação penal interpostos pela
Defesa
.

Consoante relatado,

em suas razões recursais, id 7951713 - Pág. 10 e ss, e id 7951711 - Pág. 1/ss, a Defesa pleiteou a absolvição nos termos do Art. 386, III e/ou VI e VII, do CPP. E, caso não seja esse o entendimento, que seja aplicada a pena no mínimo legal.

DA ABSOLVIÇÃO

Diante da análise de todo contexto fático-probatório dos autos, não merece acolhimento a tese de absolvição apresentada pela Defesa. Vejamos:

Narra à peça exordial, em síntese, que no dia 24.03.2011, por volta de 12h00, policiais receberam denuncia anônima de que estava havendo venda ilegal de cigarros contrabandeados na Feira de Marituba, utilizando-se, para tanto, de um caminhão baú. Em diligencias, encontraram o ora recorrente ao lado de um caminhão, o qual continha 21 caixas de cigarro US, 07 caixas de cigarro de marca Bacana e 39 pacotes de cigarro de marca Skim todos os produtos não legalizados.

Extrai-se que os policiais determinaram ao motorista do caminhão que indicasse o local em que haviam embarcadas as caixas de cigarro. Ato continuo, prosseguiram ao local indicado e encontraram 08 volumes das mercadorias ilegais e uma quantia em dinheiro.

No caso em tela, verifica-se que a
materialidade e a autoria
estão devidamente comprovadas pelo Laudo de exame pericial Documentos cópia (ID7951696 – Págs. 5/8), que demonstraram que os produtos apreendidos eram falsos;

bem como pelo depoimento das testemunhas, prestado perante a autoridade policial e em Juízo e demais elementos constantes nos autos.

Extrai-se que durante a instrução foram ouvidas as testemunhas Alex Cardoso, Jose Odon Muniz de Araujo, Manoel Eduardo Oliveira Ribeiro e interrogado o ora recorrente, que exerceu seu direito de permanecer em silencio.

A testemunha, Alex Cardoso, dono e motorista do caminhão, em seu depoimento prestado perante Juízo, relatou que (ID7951712 – Pág. 2): “
(...) estava dirigindo o caminhão em Marituba e chegaram duas pessoas querendo que realizassem um frete; Eles (os indivíduos) estavam embarcando caixas que não sabia do que se tratava, momento em que eu questionou o que era e ele (o apelante) disse que era apenas mercadoria; Eu fiquei desconfiado e abordei uma viatura e informei a desconfiança, ocasião em que os policiais apreenderam a mercadoria.”

No mesmo sentido, a testemunha, Manoel Eduardo Oliveira Ribeiro, policial civil, afirmou (ID 7951712 – Pág. 2):
“(...) que receberam uma denúncia de que havia um comercio de cigarros sem nota fiscal na cidade. Ao chegarmos no local informado, demos voz de prisão ao acusado e fomos à casa dele, local onde encontramos outras mercadorias; O material encontrado era falsificado, de origem estrangeira e que não havia nota fiscal.”

Sabe-se que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meios idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como na hipótese.

Nesse sentido, trago à colação:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO.
NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚM. N. 7/STJ.

I

- Concluindo as instâncias ordinárias, soberanas na análise das circunstâncias fáticas da causa, que o acusado praticou o crime previsto no art. 157,§2°, I e II, do Código Penal, chegar a entendimento diverso, absolvendo-o, implica revolvimento do contexto fático-probatório, inviável em sede de recurso especial, a teor da Súmula n. 7/STJ.

II - Segundo entendimento reiterado desta Corte, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade. (STJ. HC 408.808/PE, Rei. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 11/10/2017) III - Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ. AgRg no AREsp 1237143/AC, Rei. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 25/05/2018)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. TENTATIVA. ABSOLVIÇÃO NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA DA PENA. PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE. SÚMULA 282/STF. RECURSO IMPROVIDO.

1. Concluindo a Corte Estadual, com base no contexto probatório existente nos autos, acerca da materialidade e autoria atribuídas ao agravante, asseverando que os depoimentos da vítima e dos policiais responsáveis pelo atendimento da ocorrência confirmam a existência dos fatos tal como narrado na denúncia
, desconstituir o entendimento proferido pelas instâncias de origem exigiria o reexame do conjunto fático-probatório produzido, inviável na via eleita ante o óbice da Súmula 7/STJ. (...) (STJ. AgRg no AREsp 1149459/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 01/08/2018)

Assim, há a impossibilidade de acolher o pleito da Defesa de absolvição por inexistir dúvida a respeito da prática do crime previsto no
art. 7º, II da Lei nº 8.137/90
, haja vista que além da apreensão da mercadoria falsificada analisada por meio de laudo pericial, os testemunhos são suficientes a justificar o decreto condenatório, como bem ressalvou o Procurador de Justiça, em id 8581591.

DA DOSIMETRIA

Pela análise da decisão impugnada, no tocante a individualização da pena, verifica-se que o MM. Magistrado
a quo,
a
o
crime do art. 7º, II da Lei nº 8.137/90
, que possui como pena cominada a de detenção de
2 (dois) a 5 (cinco) anos, ou multa,
fixou a pena base em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de detenção,
nos seguintes termos:

NA PRIMEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, sob o ângulo das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Repressivo Pátrio, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS

Acerca da culpabilidade, à vista dos elementos disponíveis nos autos, nos termos da Sumula 19 do TJPA, entendo que o comportamento do acusado excedeu ao grau de reprovabilidade comum ao crime de que é acusado, tendo em vista a grande quantidade de mercadorias encontrada com o denunciado
. Como antecedentes o réu não registra antecedentes criminais, eis que processos em andamento, segundo a jurisprudência, não podem ser levados em consideração para a exacerbação da pena, em atenção ao princípio da presunção de inocência. Aliás, este é o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme o teor do enunciado 444 É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base. Poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social do acusado. A personalidade enquanto índole do acusado, maneira de sentir e agir do mesmo, considero-a neutra dado a ausência de informações adequadas ao presente julgador. O motivo e as consequências do crime, pelo que se apurou, são inerentes ao tipo penal. Quanto às circunstâncias, considero favorável, pois dado o lugar do crime, o tempo de sua duração e a atitude do réu, não o torna mais reprovável do que já é. O comportamento da vítima não colaborou para a prática do delito.

Após observar as circunstâncias acima, fixo as penas-base em 02 anos e 04 meses de detenção, por considerá-las necessárias e suficientes à reprovação e prevenção do crime praticado.

NA SEGUNDA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA,

Não há atenuantes ou agravantes a considerar.

NA TERCEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA,

Não há causas de aumento e diminuição a considerar. (Grifos nossos).

Assim, nota-se que a pena-base foi elevada em 04 (quatro) meses acima do mínimo legal, diante da presença de 01 (uma) circunstância judicial negativa, no caso,
culpabilidade
,
diante do comportamento do acusado, que excedeu ao grau de reprovabilidade comum ao crime de que é acusado, tendo em vista a grande quantidade de mercadorias encontrada.

Ou seja, a pena base, que se apresentou definitiva, pela ausência de demais eventos, foi elevada de forma coerente e proporcional às características do caso em concreto. E, como bem vem decidindo nosso Egrégio Tribunal de Justiça, havendo pelo menos uma circunstância judicial negativa, já se autoriza o arbitramento da pena acima do grau mínimo, sendo que o valor dado a cada circunstância do art. 59 do CP não é aritmético, dependendo da discricionariedade do julgador.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE. INSISTÊNCIA DE CONTINUAR PERGUNTANDO AO ACUSADO EM SEU INTERROGATÓRIO E REFERÊNCIA DO SILÊNCIO DO RÉU NOS DEBATES. REJEITADA.
DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. MÍNIMO LEGAL. DESPROVIMENTO.

1. Não houve efetivo prejuízo ao direito do Réu, diante da insistência do MP em efetuar perguntas ao Réu mesmo este ter declarado que não responderia às pergunta do Ministério Público, assim como a referência do Parquet ao seu silêncio em Plenário, posto que já havia na causa a admissão judicial da autoria delitiva e o conjunto probatório levava à sua culpabilidade, e o apelante alegou nulidade sem apontar o efetivo prejuízo. Preliminar rejeitada.

2. A fundamentação idônea não exige argumentação extensa e exaustiva dos motivos da exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria da pena, bastando que o magistrado aponte basicamente suas razões de julgamento.

3. Havendo pelo menos uma circunstância judicial negativa, já se autoriza o arbitramento da pena acima do grau mínimo, sendo que o valor dado a cada circunstância do art. 59 do CP não é aritmético, dependendo da discricionariedade do julgador.

4. Recurso conhecido e improvido.
Decisão unânime.

(TJPA. 2020.00882119-55, 212.728, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-12, Publicado em 2020-03-17)

Diante do exposto,
conheço
da presente apelação penal interposta pela Defesa, e
nego provimento,
em conformidade com o parecer ministerial
.

É como voto.

Belém (PA)/Assinatura Digital.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

- Relatora

Belém, 10/05/2022